Tribunal: STF
Processo: AI 584612
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS
   SALARIAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO. OFENSA
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - A jurisprudência da Corte é
   no sentido de que a necessidade de interpretação de cláusula
   integrante de acordo coletivo de trabalho torna inviável o
   recurso extraordinário, por envolver questões de caráter
   infraconstitucional.
II - Inexistência de novos argumentos
   capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada,
   que deve ser mantida.
III - Agravo regimental improvido.